Tribunal: TJMT
Processo: 1024273-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024273-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL, EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Verificar a viabilidade de recolhimento das custas processuais ao final em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Analisar se é legal a decisão recorrida – que deferiu o pedido de recolhimento das custas ao final, em ação de arbitramento, em razão da natureza jurídica da ação de cobrança em relação à ação de arbitramento.

III. Razões de decidir

3. Embora distinta a natureza jurídica da ação de cobrança, em relação à ação de arbitramento, tem-se que esta última também possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito, enquadrando-se na hipótese do art. 82, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo desprovido.

“Aplica-se à ação de arbitramento o disposto no artigo 82, § 3º, do CPC, diante da natureza condenatória da mencionada ação, cabendo assim a decisão de pagamento de custas ao final, em caso de sucumbência”.

Jurisprudência relevante: N.U 1022724-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025; N.U 1020191-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários n. 1043133-95.2025.8.11.0041, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em juízo de retratação,
DEFERIU o pedido de pagamentos de custas processuais ao final do processo.

Em síntese, o Agravante defende que a decisão é “contra legem”.

Diz que “(...) O agravado distribuíra petição inicial de Arbitramento de honorários, na qual fizera pedido de gratuidade judicial e, subsidiariamente, de pagamento das custas ao final da lide, pela parte sucumbente, pedido este fulcrado no artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil”; que “(...) O pleito for a indeferido, motivando a interposição de agravo de instrumento, distribuído sob n. 1020197-05.2025.8.11.0000, o qual, após exercício juízo de retratação, perdera seu objeto”.

Sustenta que “(...) a referida decisão é contrária à lei, não sendo admissível aplicar o artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil à presente ação”.

Argumenta que “(...) a simples leitura da norma demonstra que sua aplicação é destinada a ações de cobrança, cumprimentos de sentença e execuções em que o advogado exige o pagamento de honorários. Esta demanda, contudo, é uma ação de arbitramento de honorários, ou seja, procedimento comum de natureza declaratória, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do citado dispositivo legal, sendo impossível sua aplicação como pretende o agravado”.

Requer “(...) seja o presente agravo conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória objeto de recurso, determinando-se o recolhimento das custas pela parte autora/agravada, na forma da lei”.

Não foi formulado pleito liminar.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do agravo. No mérito, requer-se o desprovimento.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Não procede tal preliminar.

Apesar de se alegar que o caso não se amolda ao que dispõe o artigo 1.015 do CPC, cabe ressaltar que o rol nele inserido não é taxativo, de modo que ficando demonstrado o prejuízo da decisão, em razão de interesses do Banco Agravante, impõe-se o conhecimento do agravo, a fim de que a decisão interlocutória seja apreciada.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

Direto ao ponto. O objeto de mérito deste feito consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários n. 1043133-95.2025.8.11.0041, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra
BANCO BRADESCO S/A
, em juízo de retratação,
DEFERIU o pedido de pagamentos de custas processuais ao final do processo.

Pois bem.

É notório que com o advento da Lei n. 12.705/2024, ficou estabelecido que “(...) “nos processos judiciais ajuizados por advogados ou sociedades de advogados para cobrança de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas,
custas
e demais ônus deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência...”

É certo que não havia a previsão de pagamento de custas ao final para o caso de arbitramento de honorários; todavia, à luz da Lei n. 15.109/2025, tal questão foi superada, eis que há entendimento desta e. Primeira Câmara Cível de que embora distinta da ação de cobrança, a ação de arbitramento busca condenação e fixação judicial de crédito, de modo que se aplica a hipótese do artigo 82, § 3º, do CPC.

Vejamos um recente julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DE ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento, deferiu o recolhimento das custas processuais ao final em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir, de forma expressa, a natureza jurídica da ação de cobrança de honorários advocatícios em relação à ação de arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir

3. O colegiado já apreciou a natureza da ação de arbitramento, reconhecendo que, embora distinta da ação de cobrança, possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito, enquadrando-se na hipótese do art. 82, § 3º, do CPC.

4. A decisão embargada não ignorou a diferença formal entre as ações, mas considerou que ambas visam à satisfação de crédito honorário.

5. A mera divergência jurisprudencial com outros tribunais não caracteriza omissão, sendo inviável utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1022724-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

No mesmo sentido, colaciono outro julgado deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A.
contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que deu parcial provimento ao recurso para afastar o adiantamento das custas processuais iniciais em ação de arbitramento, impondo seu pagamento ao final à parte sucumbente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão, ao equiparar a ação de arbitramento à ação de cobrança e ao não enfrentar, de forma específica, os argumentos quanto à distinção jurídica entre ambas.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão enfrentou de maneira clara, suficiente e coerente a controvérsia, com base em interpretação literal, sistemática e teleológica do art. 82, § 3º, do CPC.

4. A tese firmada quanto à possibilidade de diferimento das custas em ação de arbitramento com conteúdo condenatório foi devidamente fundamentada, não subsistindo alegação de omissão ou obscuridade.

5. Os embargos opostos constituem tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que se revela incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se configuram os vícios de omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente com a controvérsia decidida.

2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada." (N.U 1020191-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025) (negritei)

Diante do exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025